Tribunal: TCU
Processo: 023.065/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da execução parcial do Convênio 770656/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), contra Eliana Colen Pimenta de Abuabara, em razão da execução parcial do Convênio 770656/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Célio Caldeira da Fonseca Filho e dar prosseguimento ao processo, nos termos do art.12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa de Eliana Colen Pimenta de Abuabara, que aproveitam a Célio Caldeira da Fonseca Filho, nos termos do art. 281 do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar regulares com ressalvas contas de Célio Caldeira da Fonseca Filho, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar regulares as contas de Eliana Colen Pimenta de Abuabara e dar-lhe quitação plena, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência da deliberação aos responsáveis e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 9.6. arquivar os autos.